Tribunal: TJSP
Processo: 1525916-69.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PARA ROUBO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO NOVO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Diego Lopes da Silva à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PARA ROUBO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO NOVO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Diego Lopes da Silva à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). Sustenta o apelante que a conduta do réu – quebrar o vidro do veículo da vítima, projetar parte do corpo para subtrair um telefone celular, causando grave ameaça à vítima – caracteriza roubo, conforme art. 157, caput, do Código Penal. O réu, preso em flagrante, confessou os fatos, sendo a materialidade e a autoria delitivas confirmadas por prova documental e testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura grave ameaça suficiente para reclassificar o crime de furto para roubo; e (ii) adequar a pena à nova tipificação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu caracteriza grave ameaça, pois a abordagem abrupta, com a quebra violenta do vidro do veículo e a proximidade física imediata, gerou fundado temor à vítima, sendo reforçada pelos estilhaços e pelo uso de instrumento de aço para quebrar o vidro do veículo.
4. A palavra da vítima, corroborada por relatos de policiais militares que presenciaram os fatos, apresenta-se coesa e verossímil, não havendo indícios de inidoneidade ou motivos para imputação injusta.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos e da vítima em casos de violência ou grave ameaça durante subtração de bens.
6. A tipificação penal correta é o crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), já que o comportamento do réu ultrapassou os limites do furto e configurou violência implícita pela grave ameaça causada à vítima.
7. A pena foi fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, considerando os maus antecedentes do réu e sua reincidência, com regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O rompimento violento de vidro de veículo, com a projeção do corpo do agente para subtração de bem, configura grave ameaça suficiente para reclassificar o crime de furto para roubo.
2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova e não contrariada por evidências, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 155, caput, e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 705060/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJSP, AC no 1500851-66.2021.8.26.0571, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 17.12.2021.